Tribunal: TJBA
Processo: 8019255-89.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8019255-89.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: WESLEY CHAGAS LIMA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA LEITE DOS SANTOS MENEZES, LAYZE MORAES LOPES

IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
RICARDO RIBAS DA COSTA BERLOFFA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB N. 001/2019. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO E DO IBFC REJEITADAS. MÉRITO. ANULAÇÃO DA QUESTÃO Nº 75 DA PROVA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIRMADA NO IRDR N. 8034581-89.2020.8.05.0000 (TEMA 14). SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Rejeitadas as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas
suscitadas pelo Governador da Bahia e pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação - IBFC.

II. Este Egrégio Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 8034581-89.2020.8.05.0000, fixou a seguinte tese jurídica vinculante:(...) c) “
Deve ser anulada a questão 75, da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, por apresentar a alternativa apontada como correta pela banca examinadora um erro grosseiro
.”

III . Neste contexto, merece concessão em parte a segurança para determinar a anulação apenas da questão 75 da prova objetiva do Concurso Público para seleção de candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, Edital SAEB/02/2019, com a redistribuição dos pontos respectivos e, caso o Impetrante atinja a pontuação necessária, tenha a sua redação corrigida, bem como participe das demais etapas do certame, inclusive matrícula no curso de formação.

IV. Segurança Concedida Parcialmente.

Vistos, relatados e discutidos os autos do Mandado de Segurança n.
8019255-89.2020.805.0000,
em que

figuram como Impetrante
WESLEY CHAGAS LIMA
e como impetrados
GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA E
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO - IBFC

.

ACORDAM

os

magistrados

integrantes

da

Seção Cível de Direito Público

do Tribunal de Justiça do

Estado

da

Bahia,

por

unanimidade, rejeitar as preliminares
de ilegitimidade passiva suscitadas

e, no mérito
,

CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
,
nos

termos

do

voto

da

relatora.

Salvador/BA,

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora